Tribunal: TJSP
Processo: 1030038-35.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de danos morais c.c. inexistência de débito com pedido de tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva utilização do cartão de crédito, e adimplemento parcial das faturas – Origem e

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de danos morais c.c. inexistência de débito com pedido de tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva utilização do cartão de crédito, e adimplemento parcial das faturas – Origem e regularidade do débito bem comprovada – Apelado que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC – Negativação que se deu em exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.